Tribunal: TJSP
Processo: 1001340-25.2024.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Direito Registral. Apelação. Registro de Imóveis. Provimento.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a qualificação negativa à escritura pública de divisão amigável de imóvel, devido à exigência de partilha ou renúncia à meação por parte da ex-esposa do apelante, em razão da regra da comunicabilidade prevista no art. 1667 do Código Civil. Separação de fato noticiada

Ementa:
Direito Registral. Apelação. Registro de Imóveis. Provimento.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a qualificação negativa à escritura pública de divisão amigável de imóvel, devido à exigência de partilha ou renúncia à meação por parte da ex-esposa do apelante, em razão da regra da comunicabilidade prevista no art. 1667 do Código Civil. Separação de fato noticiada na petição do divórcio.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a separação de fato do casal, anterior ao falecimento do autor da herança, autoriza o reconhecimento da incomunicabilidade do imóvel recebido por herança no regime de comunhão universal de bens.
III. Razões de Decidir
3. A separação de fato do casal foi reconhecida judicialmente, estabelecendo o termo final da comunicação do acervo patrimonial do casal.
4. A escritura pública e a sentença de divórcio confirmam a incomunicabilidade do imóvel, não havendo necessidade de apreciação jurisdicional adicional.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A separação de fato reconhecida judicialmente cessa a comunicação de bens no regime de comunhão universal. 2. A sentença judicial decretada no divórcio e homologando acordo de partilha que exclua o imóvel do acervo patrimonial autoriza o reconhecimento, na via administrativa, da incomunicabilidade do bem adquirido por herança.
Legislação Citada:
Código Civil de 1916, arts. 262, caput e 263; CC/2002, arts. 1.667 e 1.668, I.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp. 555.771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em: 05/05/2009.